Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704509-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (id 68603387), proferida nos autos da ação indenizatória no 0737210-11.2019.8.07.0001, ajuizada por CLAUDIO DE SOUZA, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ad causam. Em suas razões, o réu/agravante sustenta, em suma, que, conforme interpretação do Tema 1.150 do STJ, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, ao argumento de que, dentre os pedidos iniciais, o autor pretende indevidamente a discussão dos índices oficiais de competência do Conselho Diretor para fins de atualização da conta individual do PASEP. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam. Preparo regular (ids 68603386 e 68603388). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre a rejeição da ilegitimidade passiva ad causam. Outrossim, diverso do sustentado pelo recorrente, evidentemente a matéria não se relaciona com o mérito da causa. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015, DO CPC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIOS DA OBRA. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NÃO CONSTADA. 1. O pronunciamento judicial, no ponto em que se refere à legitimidade ad causam e coisa julgada, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1954310, 0714029-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS EM QUE ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL. TEMA NÃO INCLUÍDO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO QUE, QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE CONCEDIDA, DEIXA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante em razões recursais não foi suscitada na instância de origem e sua análise inaugural nesta instância revisora implica indevida inovação recursal acarretando inaceitável supressão de instância. 1.1 Além disso é irrecorrível por agravo de instrumento o tema relativo à legitimidade das partes. uma vez que não inserida essa matéria no rol taxativo de cabimento desse recurso previsto no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 1.2 Inviável flexibilizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que o possa justificar. (...) (Acórdão 1942339, 0732396-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)” Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora